Tribunal: TJSP
Processo: 1010309-25.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Seguro. Cobrança. Máquina colhedeira locada à ré com opção de compra e que foi objeto de incêndio. Falta de pagamento do contrato celebrado entre as partes. Seguro realizado que contou como beneficiária a própria ré. Ação julgada procedente em face da primeira ré e parcialmente procedente em face da seguradora. Ação cautelar em apenso julgada procedente, confirmada a liminar.
Apelação da

Ementa:
Seguro. Cobrança. Máquina colhedeira locada à ré com opção de compra e que foi objeto de incêndio. Falta de pagamento do contrato celebrado entre as partes. Seguro realizado que contou como beneficiária a própria ré. Ação julgada procedente em face da primeira ré e parcialmente procedente em face da seguradora. Ação cautelar em apenso julgada procedente, confirmada a liminar.
Apelação da corré. Preliminar de nulidade da sentença e cerceamento de defesa: não acolhimento. Prova documental suficiente para o desate da controvérsia. Alegada renegociação do contrato que não restou comprovada pela ré. Adimplemento do contrato que não encontra amparo documental nos autos. Todavia, contrato de locação que restou resolvido com o perecimento do bem, antes do vencimento da última parcela, cujo pagamento não é devido. Pretensão ao recebimento da diferença do valor de mercado do bem também afastada. Indenização securitária devida à parte autora, proprietária do bem, ausente o interesse da recorrente em discutir o valor da indenização que deve levar em conta o valor de mercado à época. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010309-25.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CANA
PLANTA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOES AGRICOLA - EIRELLI, são apelados
AIRTON ANTONIO DE CONTI DARÉ (ESPÓLIO) e GIOVANA DE CONTI DARÉ.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
COMARCA: BAURU – 3o VARA CÍVEL
JUIZ : DR. MAURO RUIZ DARÓ
APELANTE: CANA PLANTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRÍCOLAS EIRELI
APELADOS: AIRTON ANTONIO DARÉ E OUTROS; SOMPO
SEGUROS S/A
VOTO No 27.393

Seguro. Cobrança. Máquina colhedeira locada à ré com
opção de compra e que foi objeto de incêndio. Falta de
pagamento do contrato celebrado entre as partes. Seguro
realizado que contou como beneficiária a própria ré. Ação
julgada procedente em face da primeira ré e parcialmente
procedente em face da seguradora. Ação cautelar em apenso
julgada procedente, confirmada a liminar.
Apelação da corré. Preliminar de nulidade da sentença e
cerceamento de defesa: não acolhimento. Prova documental
suficiente
para
o
desate
da
controvérsia.
Alegada
renegociação do contrato que não restou comprovada pela ré.
Adimplemento do contrato que não encontra amparo
documental nos autos. Todavia, contrato de locação que
restou resolvido com o perecimento do bem, antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
vencimento da última parcela, cujo pagamento não é devido.
Pretensão ao recebimento da diferença do valor de mercado
do bem também afastada. Indenização securitária devida à
parte autora, proprietária do bem, ausente o interesse da
recorrente em discutir o valor da indenização que deve levar
em conta o valor de mercado à época. Recurso parcialmente
provido para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso
provido em parte.

Cuida-se de apelação interposta por Cana Planta
Prestação de Serviços Agrícolas Eireli contra a r. sentença de fls.
652/656, que julgou procedente ação de cobrança que lhe move
Airton Antonio Daré e outros, condenada a pagar aos autores o
valor das prestações inadimplidas do contrato de locação, com
dedução do valor da indenização do seguro, perfazendo o total de
R$800.214,95, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês a contar do ajuizamento da ação. No mesmo fôlego, julgada
parcialmente procedente a ação em relação à Marítima Seguros
S/A, condenada a pagar aos autores o valor da indenização do
seguro, na ordem de R$187.000,00, com os acréscimos
decorrentes do depósito judicial. Da mesma forma foi julgada
procedente a ação cautelar em apenso, confirmada a liminar
concedida.
A r. decisão de fls. 685/686 acolheu os embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
declaração oferecidos pela Seguradora Sompo, rejeitados aqueles
ofertados pela ré Cana Planta.
Em suas razões recursais, preliminarmente, alega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a
necessidade de oitiva de testemunhas e de depoimento pessoal do
autor Airton. Defende a ausência de preclusão da prova oral. No
mais, em síntese, alega que houve renegociação do contrato com o
herdeiro Airton, bem como que houve o seu adimplemento total.
Menciona o artigo 444 do CPC e a admissibilidade da prova oral
quando há começo de prova escrita. Aduz que constou da
notificação envida à seguradora o pagamento das quatro primeiras
parcelas do contrato. Sustenta que, havendo a quitação do
contrato, faz jus ao recebimento da indenização securitária. Alega,
finalmente, que o valor correto da indenização securitária é de
R$500.000,00. Busca a reforma e a improcedência da ação.

Contrarrazões dos autores a fls. 733/763 e da Sompo
Seguros S/A a fls. 766/773, com impugnação à concessão da
gratuidade de justiça à apelante.
É o relatório do necessário.
De início, concedo à apelante, apenas para o fim deste
recurso, a gratuidade de justiça, levando-se em conta os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
documentos de fls. 723/724 e 783/784.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. Isso porque ao julgador cabe
decidir sobre a utilidade ou necessidade das provas, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos
do artigo 370 do CPC. Ademais, não havia necessidade da
realização de outras provas, pois os documentos acostados aos
autos eram suficientes para o desate da controvérsia.
Nesse sentido:
“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz
tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a
realização de audiência para a produção de provas ao constatar
que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de
pedido para a produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide”. (STJ, Agr. Reg. no Agravo de
Instrumento no 2006/0013165-5, Min. José Delgado, 1a T., Fonte:
DJ 22/05/2006 p. 160).

Verifica-se dos autos que a r. decisão de fl. 373
designou audiência de instrução, com a ressalva de que a prova
oral deveria ser apresentada no prazo lá fixado, ocasião em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
ré requereu a oitiva das testemunhas arroladas a fls. 378/379, por
carta precatória; nessa ocasião não requereu o depoimento pessoal
do co-autor Airton, de modo que correta a decisão que declarou sua
preclusão (fl. 382).
Em audiência, o patrono da apelante desistiu da oitiva
das testemunhas Edson e Matheus. Foi deferida a expedição da
carta precatória para a Comarca de Presidente Prudente mediante
comprovação de sua distribuição no prazo de dez dias, que foi
descumprido pela ré. A fl. 388 foi concedido prazo suplementar
para que a apelante efetuasse a distribuição das cartas expedidas.
Requerida a expedição de nova precatória para a oitiva das
testemunhas Cleiton, Gregório e Maria de Fátima (fls. 394/395), foi
deferida a fl. 395; o certo é que as cartas foram devolvidas sem
cumprimento, tendo em vista a não localização das testemunhas.
Da mesma forma, a fls. 545/548 consta a não localização da
testemunha que seria ouvida na Comarca de Regente Feijó,
prejudicada a oitiva, bem como o não comparecimento da ré Cana
Planta, o que revela seu desinteresse na produção da prova, de
modo que não há falar em cerceamento de defesa.
O mesmo desinteresse se extrai da última carta
precatória expedida, que foi devolvida sem cumprimento em razão
do não recolhimento da taxa judiciária pela apelante (fls. 635/636),
de modo que não pode agora se valer de sua desídia para alegar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
qualquer nulidade.
No mais, ao contrário do que alega a apelante, não
restou demonstrado nos autos a suposta renegociação da dívida,
nem tampouco o adimplemento total do contrato.
Aliás,
como
já
anotado
pelo
d.
sentenciante,
pagamento se prova com recibo ou outro documento que
demonstre de forma inequívoca o recebimento do valor discutido, e
os extratos bancários acostados aos autos não têm o condão de
provar o efetivo recebimento pelos autores.
Ademais, não se aplica o disposto no artigo 444 do
CPC, pois ausente prova escrita do adimplemento das prestações,
com exceção da primeira parcela do contrato, que já foi deduzida
no cálculo inicial.
Também com relação ao pagamento das quatro
primeiras prestações mencionado na primeira notificação enviada
pelo coautor à seguradora (fls. 73/75), foi prontamente retificada em
nova notificação (fls. 81/84), de modo que não há dúvida quanto ao
inadimplemento dela apelante em relação a tais parcelas, à míngua
de prova em sentido oposto.
Nessa esteira, apesar de não restar demonstrado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
adimplemento total da avença na forma alegada pela apelante, faz-
se uma observação, em atenção à divergência apresentada pelo i.
terceiro juiz, que acolho, revendo parcialmente o entendimento
exarado anteriormente, com permissão do art. 141 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal.
Com
efeito,
a
r.
sentença
guerreada
acolheu
integralmente o pedido dos autores demandado na inicial, que
compreendeu tanto as parcelas vencidas a título de aluguel da
máquina colhedora de cana, como também por uma diferença do
valor deste bem.
Do contrato, extrai-se que receberia o locador R$
679.114,03, através de cinco prestações com vencimentos entre
10.6.2011 e 10.6.2015, constando da inicial que somente a primeira
parcela fora paga, pretendendo-se, assim, o recebimento das
quatro outras não quitadas.
Embora não se tenha nos autos do processo a data
exata em que a máquina foi destruída por incêndio, sabe-se que ele
teria ocorrido antes da lavratura da ata notarial de 2.12.2014 (f. 61)
e a ação foi posta em juízo em 9.6.2015, antes do vencimento da
última parcela de locação, com data para 10.6.2015.
Desse modo, não se justifica a condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
requerida ao pagamento de todas as parcelas em aberto, porque,
em se tratando de locação de coisas, com o perecimento do bem, o
contrato se resolve.
É o que dispõe o art. 567 do CC: “Se, durante a
locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a
este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o
contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava.
Lecionando sobre o artigo similar no Código Civil
anterior, o Prof. Washington de Barros Monteiro dizia que “se,
durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do
locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou
rescindir o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se
destinava (art. 1190). O Código não se refere à total destruição da
coisa, porque esta, naturalmente, resolve o contrato (Código Civil,
art. 77)” Curso de Direito Civil, 20a. ed., Saraiva, p. 143.
E não é outro o entendimento do C. STJ:
“DIREITO
CIVIL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PERECIMENTO DO
BEM EM INCÊNDIO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
ENTREGA
DAS
CHAVES
EM
MOMENTO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS NO PERÍODO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
CORRESPONDENTE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1.
Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC. 2. Discute-se nos autos a exigibilidade dos
aluguéis no período compreendido entre o incêndio que destruiu o
imóvel locado e a efetiva entrega das chaves pelo locatário. 3. A
locação consiste na cessão do uso ou gozo da coisa em troca de
uma retribuição pecuniária, isto é, tem por objeto poderes ou
faculdades inerentes à propriedade. Assim, extinta a propriedade
pelo perecimento do bem, também se extingue, a partir desse
momento, a possibilidade de usar, fruir e gozar desse mesmo bem,
o que inviabiliza, por conseguinte, a manutenção do contrato de
locação. 4. O mutualismo que está na base dessa relação jurídica
pressupõe, necessariamente, a existência de prestações e
contraprestações recíprocas, sendo certo que a quebra desse
sinalagma pode configurar enriquecimento sem causa vedado pelo
ordenamento
pátrio.
5.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1707405/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel.
p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 07/05/2019, DJe 10/06/2019).
Pelo que se observa do contrato de locação, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
estabelecia valor para a máquina alugada, mas somente a
obrigação da locatária de apresentar apólice de seguro, o que ela
cumpriu, nos termos da cláusula 2a., § 2o, a saber: “a LOCATÁRIA,
no ato do recebimento da colhedora, obriga-se a apresentar apólice
de seguro, tendo como beneficiário o LOCADOR, permanecendo
vigente até o final da locação” (f. 54).
Com relação à discussão entabulada em torno do valor
pago pela seguradora, sequer vislumbra-se interesse da apelante,
pois quem poderia reclamar dessa questão seriam os autores da
ação e proprietários do bem, que com eles se conformaram, mas,
por outro lado, também não podem reclamar da ré qualquer
diferença pelo valor de mercado da máquina locada, devendo ser
afastado do pedido inicial o que foi pleiteado a tal respeito.
Dessa forma, ainda que o valor máximo da indenização
securitária seja R$500.000,00, de acordo com a cláusula 5.2, que
trata da hipótese de perda total do bem, a indenização deve ficar
limitada ao valor atual do bem sinistrado, nos termos definidos pelo
item 4 (cfr. fl. 154). Assim, o valor atual do bem foi orçado em R$
187.000,00, conforme documento de fl. 135 dos autos em apenso,
de modo que este é o valor devido pela seguradora, nos moldes
decididos.
Desse contexto, conclui-se que têm direito os autores a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
receber somente os valores de R$178.643,21, R$ 171.790,34 e R$
164.744,39, com vencimentos entre 10.6.2012 e 10.6.2014, com
acréscimos de atualização monetária e juros de mora, contados
também destes vencimentos. A última parcela não tem que ser
paga pelo perecimento do bem.
Assim, de rigor o parcial acolhimento do recurso, para
julgar parcialmente procedente a lide principal, condenada a ré ao
pagamento das parcelas vencidas entre 10.6.2012 e 10.6.2014,
respectivamente R$178.643,21, R$ 171.790,34 e R$ 164.744,39,
corrigido com correção monetária e com juros de mora, contados
também destes vencimentos.
Em razão da sucumbência recíproca, arcará a ré com
2/3 das custas e das despesas processuais, além de honorários
advocatícios, que fixo em 12% do valor da condenação. Já os
autores, arcarão com o restante das custas e das despesas
processuais, e com os honorários advocatícios da parte adversa
que fixo em 12% do proveito econômico agora obtido com o parcial
acolhimento do apelo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010309-25.2015.8.26.0071
Relator